Tribunal: TJES
Processo: 5001938-38.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIOLA CASAGRANDE SIMOES
Órgão julgador: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001938-38.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: KEYDSON QUARESMA GOMES
RELATOR(A
):FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Recurso Inominado Nº 5001938-38.2019.8.08.0047
(PJE)

Recorrente:
BANCO BMG S.A.

Recorrido:
KEYDSON QUARESMA GOMES

Juiz de Direito: FÁBIA MÉDICE DE MEDEIROS

Relator (a):
FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO NO CONTRACHEQUE INDEVIDO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO. COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA PROCEDENTE
.
DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MANTER SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS DIANTE DO NÃO PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Repetição de Indébito c\c Danos Morais promovida por KEYDSON QUARESMA GOMES em face de BANCO BMG S.A..

Inicial
no ID nº 986318, em que relata o Autor que em 09/11/2019 observou que seu contracheque continha um desconto de R$ 638,15 referente a cobrança de fatura de cartão de credito consignado pelo banco requerido; ao entrar em contato com o Banco BMG o autor foi informado que os dados fornecidos pelo mesmo não se compatibilizavam com os que foram fornecidos no dia da solicitação do cartão de credito consignado; que não solicitou e não pactuo empréstimo consignado na forma de cartão de crédito consignado com o banco requerido. Sustenta que informou ao banco da fraude cadastral perpetuada, porém o requerido se negou a fornecer qualquer informação acerca do empréstimo que originou o desconto em seu contracheque, pelo fato de as informações constantes no banco de dados do banco requerido terem sido prestadas pelo suposto fraudador.

Inconformado com a situação, o autor entrou com ação pleiteando em tutela de urgência a proibição da negativação do nome do demandante nos órgãos informativos de proteção ao crédito, pela eventual suspensão do pagamento através de concessão de Tutela de Urgência ora pleiteada, a declaração de nulidade da contratação do cartão de crédito consignado; restituição, em dobro, do valor de R$ 638,15, indevidamente descontada através de contracheque do autor, bem como eventualmente qualquer valor futuro que, nesse sentido, venha ser descontado do autor; e a indenização por danos morais no valor a ser arbitrado em sentença.

Decisão
de ID nº 986322 que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela com a determinação para que a requerida se abstenha de inscrever o do nome da parte autora nos cadastros do SPC e SERASA, e suspenda a cobrança referente a parcela de empréstimo consignado (através do cartão de crédito) no valor de R$ 638,15 (seiscentos e trinta e oito reais e quinze centavos).

Em
contestação
no ID nº 986385 o requerido alega em preliminar a incompetência do juizado especial – necessidade de perícia grafotécnica. No mérito alega em síntese que o autor realizou a contratação do cartão de crédito consignado por meio eletrônico, tendo realizado várias compras com o cartão, e inclusive entrou em contato como banco para requerer a segunda via do cartão, conforme áudios acostados em link na contestação. Afirma que o aplicativo do BMG foi acessado várias vezes pela parte autora em 2019. Assim, sustenta a validade do contrato celebrado e dos débitos descontados, uma vez que não foi comprovada a prática de nenhum ato ilícito e negligência por parte da ré, se mostra indevida a indenização por danos morais. Pleiteia, portanto, pela improcedência dos pedidos autorais.

Réplica
no ID nº 980717 pela procedência dos pedidos autorais.

Sobreveio a
r.

sentença e decisão integrativa
proferida pelo juízo de primeiro grau (ID nº 986410 e 986396), nos seguintes termos:

SENTENÇAVistos e etc.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de demanda em que litigam as partes suso referidas, pretendendo a parte autora repetição de indébito, bem como reparação por danos extrapatrimoniais, em decorrência de desconto indevido em seu contracheque, decorrente de empréstimo não contratado junto ao requerido.Em audiência de conciliação, não foi possível a composição entre as partes.O requerido apresentou contestação, pugnando pela improcedência dos pedidos.Deferida a tutela de urgência pleiteada (Id. 3279746) para suspender as cobranças. As provas documentais e as alegações de ambas as partes são claras e suficientes para o julgamento da lide, estando o processo apto para a sentença. A relação é claramente consumerista, o que enseja a inversão do ônus da prova. Com a inversão do ônus da prova, cabe ao réu provar a inveracidade dos fatos alegados pelo autor, sob pena de serem presumidos verdadeiros, pois o consumidor é considerado o “elo frágil” da relação, e por isso merece maior proteção. Ademais, os fornecedores respondem objetiva e solidariamente por eventos decorrentes da relação de consumo. Ressalta-se que prevalece a presunção de boa-fé da parte autora, que não foi desconstituída pela reclamada (art. 4º, I e II da Lei 8.078/90). Com efeito, relata a parte autora ter sofrido desconto indevido em seu contracheque, desconhecendo os supostos empréstimos que os teriam originado. O requerido suscitou preliminar de incompetência do juízo pela necessidade de prova pericial, o que repilo em razão de outros elementos dos autos tornarem possível a conclusão acerca da procedência ou não dos pedidos iniciais. No mérito, sustentou que o requerente anuiu com os empréstimos. Analisando os fatos articulados pelas partes, bem como as provas produzidas nos autos, verifico que assiste razão à parte autora. Com efeito, o requerido não colacionou aos autos qualquer prova de que os descontos efetuados decorrem de crédito ao qual o autor tenha aderido. Dessa forma, entendo que o réu efetuou descontos indevidos no contracheque do autor, devendo os referidos valores ser restituídos em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC. Sendo a cobrança indevida, passo a analisar a existência do dano moral. Segundo entendimento da doutrina e da jurisprudência, notadamente do egrégio Superior Tribunal de Justiça, para a configuração do dano moral basta que se comprove a existência do seu fato potencialmente ensejador. Em outras palavras, prescinde a prova do constrangimento, dor ou sofrimento, bastando estar evidenciada a ocorrência do ato ilícito. No presente caso, a falha na prestação do serviço é grave, posto que ensejou desconto indevido na conta bancária do autor, restringindo seu poder de compra, bem como de honrar com seus compromissos financeiros.Entendo, pois, que é devido o dano moral, passando a dirimir o quantum a ser fixado a título de indenização. O valor da indenização a ser arbitrado deverá levar em conta a gravidade da conduta, as condições financeiras das partes, do mesmo modo que deve representar uma sanção para o causador do dano, sem, contudo, importar em enriquecimento sem causa. Assim, entendo como razoável e proporcional o valor de R$ 2.000,00 a título de reparação por dano moral. Ante as razões acima expendidas, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS para: a) DECLARAR nulo os contrato discutido nos autos e inexistente qualquer débito dele decorrente; b) CONDENAR o requerido a restituir ao autor, em dobro, o valor de R$ 638,15 (seiscentos e trinta e oito reais e quinze centavos), com incidência de correção monetária a partir da propositura da ação, e juros legais, a partir da citação; c) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente e com juros legais a partir da propositura da ação. Julgo extinto o processo neste grau de jurisdição, na forma do inciso I, do artigo 487, do Código de Processo Civil. [...]

Trata-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS interpostos pelo autor, alegando que a r. sentença foi omissa, uma vez que não determinou a devolução dos valores descontados nos meses de novembro e dezembro de 2019, conforme fez prova através dos documentos acostados em audiência.

Em síntese, embora dispensa legal prevista no artigo 38 da Lei 9.099/95, relatei. DECIDO.

De plano, verifico que a pretensão do embargante merece ser acolhida.

Compulsando os autos, verifico que, de fato, ocorreram 03 descontos indevidos no contracheque do autor, no valor de R$ 638,15 (seiscentos e trinta e oito reais e quinze centavos) cada.

Face ao exposto e por tudo mais o que dos autos consta, ACOLHO os embargos declaratórios, para retificar a letra "b" constante no dispositivo da r. sentença:

b) CONDENAR o requerido a restituir ao autor, em dobro, o valor de R$ 1.914,45 (um mil, novecentos e quatorze reais e quinze centavos), com incidência de correção monetária a partir da propositura da ação, e juros legais, a partir da citação. A presente decisão integra a r.sentença.

Foi interposto
Recurso Inominado
no ID nº 986400 pela parte BANCO BMG, em que alega em síntese no mérito do seu recurso os mesmo termos da contestação, que a forma de contratação de cartão de crédito acontece de forma eletrônica, fora realizado contrato regular de Uso de Cartão de Crédito junto ao banco réu, pelo qual recebeu o cartão de nº 5163.1171.4855.8205. Alega que a parte Recorrida realizou saques e compras, conforme faturas – juntada aos autos, não podendo alegar o desconhecimento da contratação. Assim, uma vez que não foi comprovada a prática de nenhum ato ilícito por parte da ré, pelos descontos realizados devidos a cartão de crédito devidamente contratado, não há que se falar em restituição ou indenização por danos morais. Pleiteia, portanto, pela reforma da sentença para que seja declarada a improcedência dos pedidos autorais.

É o breve relatório, apesar de sua desnecessidade (art. 46, da Lei 9099/95).
DECIDO
.

VOTO

I. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Quanto ao julgamento de admissibilidade do recurso inominado interposto, entendo que restou comprovado o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos necessários para o prosseguimento do feito, motivo pelo qual conheço do presente recurso.

II. DO MÉRITO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença prolatada nos autos, que JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS para: a) DECLARAR nulo os contrato discutido nos autos e inexistente qualquer débito dele decorrente; b) CONDENAR o requerido a restituir ao autor, em dobro, o valor de R$ 1.914,45 (um mil, novecentos e quatorze reais e quinze centavos), com incidência de correção monetária a partir da propositura da ação, e juros legais, a partir da citação; c) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente e com juros legais a partir da propositura da ação.

A verossimilhança das alegações autorais, bem como a hipossuficiência da requerente em relação ao réu, são verificáveis no presente, permitindo-me, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, inverter o
onus probandi
, o que efetivamente faço, atribuindo a requerida o dever de provar a existência de débito e relação contratual por parte do autor.

Analisando os argumentos recursais, tenho que não assiste razão à recorrente, devendo a sentença ser integralmente mantida. Explico.

Inicialmente, vejo que o recorrido comprovou os descontos efetuados em seu contracheque por débito junto a recorrente, em 3 parcelas no valor de 638,15 (seiscentos e trinta e oito reais e quinze centavos), conforme ID nº 986320 e 986405.

Contudo, inobstante as alegações recursais, concluo no mesmo sentido que o juízo primevo, pois vejo que não há elementos mínimos que demonstrem a regularidade desses débitos, ônus que cabia à recorrente (art. 373, inc. II do CPC). De um cotejo dos autos, vislumbro se tratarem de cobranças relativas a uma suposta relação contratual, porém cujo instrumento não fora juntado pelo recorrido em nenhum momento aos autos, evidenciando a inexistência da contratação.

No caso em exame, competia à instituição bancária recorrente comprovar que o recorrido possuía débito em seu nome referente a utilização de cartão de crédito registrado em seus sistemas, pois mesmo com a alegação de que é realizada a contratação de forma eletrônica, deveria existir ao menos algum registro de áudio, faturas ou dados cadastrais no sistema da recorrente, a fim de evidenciar a utilização do cartão de crédito. O recorrente colaciona na contestação um link com áudio que evidenciaria a suposta contratação, porém ao acessar o link não há a existência de nenhum arquivo, onde consta apenas a informação de “arquivo excluído”.

Dessa forma, não há nos autos sequer um documento que evidencie a anuência do recorrido com a contratação do suposto cartão de crédito, o que autorizaria a cobrança levada a efeito, como também consta na fatura juntada pelo recorrido endereço no estado do Rio de Janeiro (ID nº 986320), o que induz a ocorrência de possível fraude.

Ademais, aplica-se a responsabilidade civil a recorrente, pois trata-se de risco do negócio, o que enseja o dever do recorrente de zelar pela legitimidade das contratações realizadas pela sua instituição, a fim de evitar a ocorrência de fraudes, o que não enseja dessa forma a excludente de responsabilidade, pelos débitos colocados sob o consumidor atingido, por negligência da recorrente.

Assim, comungo do entendimento inserto na sentença e tenho que merece guarida a pretensão declaratória, notadamente porque a recorrente não cuidou de comprovar a contratação de cartão de crédito ou que o recorrente é seu cliente, assim como a legitimidade dos descontos realizados diretamente do contracheque do recorrido, o que dá ensejo à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, pela violação da boa-fé objetiva, e nulidade do contrato.

Assim, pelos transtornos enfrentados, entendo que a condenação em indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é totalmente proporcional e cabível.

IV. DISPOSITIVO

Sob essa motivação, a sentença de primeiro grau não merece emendas ou reparos. Por isso, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO PARA MANTER INCÓLUME A R. SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários de advogados que arbitro em 20% sobre o valor da condenação ou, não havendo, sobre o valor da causa, conforme dispõe o artigo 55, caput, da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO NO CONTRACHEQUE INDEVIDO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO. COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA PROCEDENTE
.
DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MANTER SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS DIANTE DO NÃO PROVIMENTO AO RECURSO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.